Tribunal: TJBA
Processo: 8004080-04.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004080-04.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS

APELADO: DIJANIRA TEIXEIRA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA, TIANA DE MENDONCA ANDRADE

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por União Médica Planos de Saúde S/A contra sentença que julgou procedente a ação proposta por Dijanira Teixeira Silva, condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de confirmar a tutela de urgência concedida.

2. A autora, beneficiária do plano de saúde, requereu transferência para hospital com serviço de hemodinâmica para realização de cateterismo cardíaco, conforme indicado por relatório médico.

3. A operadora negou cobertura ao procedimento, motivando a ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da recusa de cobertura do tratamento médico indicado e a consequente responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou o vínculo contratual, a existência da doença e a necessidade do tratamento por meio de relatórios médicos.
4. A ré não apresentou prova que justificasse a negativa de cobertura, como exclusão contratual expressa ou ausência de obrigação legal.

5. A recusa injustificada em situação de urgência caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento do STJ (REsp 657717/RJ e REsp 907718).

6. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A recusa indevida de cobertura de tratamento médico de urgência por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004080-04.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada DIJANIRA TEIXEIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .